Tribunal: TJES
Processo: 5003977-10.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003977-10.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA PARENTE DAMASCENO
RECORRIDO: CRISTINA SOARES ROSA DE FARIA e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003977-10.2019.8.08.0014

RECORRENTE:

PATRICIA PARENTE DAMASCENO

RECORRIDO:

CRISTINA SOARES ROSA DE FARIA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ALUGUEL DE RESPONSABILIDADE DE CORRETORA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE PROVEM OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
PATRICIA PARENTE DAMASCENO
em face de
CRISTINA SOARES ROSA DE FARIA.

Em síntese, a parte autora relata que contratou os serviços da requerida, como corretora, de modo que esta ficasse responsável por todo o processo que envolvesse a locação do bem, uma vez que a requerida morava em localidade diversa do imóvel e não poderia fiscalizar o mesmo. Após firmado o contrato, foi realizada a locação do imóvel para a inquilina FLAVIA VIEIRA LIMA, sendo que essa realizou o pagamento de dois aluguéis e uma cota de caução (R$65,00) para a efetivação do acordo.

O imóvel, no entanto, necessitava de reparos, bem como de ligação de luz e água, motivo pelo qual a requerente entrou em contato com a requerida para que fossem realizadas as medidas cabíveis. Diante a ausência da realização dos reparos citados, a inquilina resolveu rescindir o contrato de aluguel, sendo necessária a devolução dos valores referentes ao aluguel, momento em que a requerida exigiu a restituição do valor de caução à parte requerente. Entretanto, a parte autora condicionou a devolução do valor da caução à apresentação do laudo de vistoria do imóvel e à imediata desocupação do mesmo.

Ante ao não acolhimento dos pedidos da requerente pela requerida, e diante diversos outros problemas, aquela acionou a via judicial, alegando, dentre outros, os danos materiais sofridos no valor de R$65,00 (sessenta e cinco reais), retidos pela requerida quando do depósito da caução, e danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Requerida, exclusivamente, à obrigação de pagar à Autora a quantia de R$65,00 (sessenta e cinco reais), aplicando-se a correção a contar do depósito da caução promovida em favor da Autora e acrescida de juros de mora desde a citação.

Julgo improcedente o pedido de condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3830584, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de reforma da sentença para reconhecer a existência de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença vergastada.

As razões do recurso cingem-se em argumentar pela concessão de indenização por danos morais, uma vez que este pedido foi julgado improcedente pelo magistrado de piso.

No que se refere aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Diante os fatos narrados, não vislumbro a ocorrência de danos à honra da recorrente. Isto se dá pela falta de prova capaz de demonstrar a existência dos eventos danosos. Embora alegue falhas na prestação do serviço da recorrida, inexiste nos autos nada que comprove a existência dessas.

Um dos argumentos utilizados se trata da falta de diligência da recorrida para a ligação de água e luz no imóvel a ser locado. Porém, mesmo alegando responsabilidade da recorrida, como se extrai dos autos (ID nº 3830366, p.2), na conversa do dia 07/03/2019, como bem apontado em sentença, a recorrida, para a efetivação do serviço, precisava de documentos de responsabilidade da recorrente. Diante dessa informação, caberia a esta cuidar dessa diligência.

Por outro lado, a recorrente alega que para a realização da diligência citada supra, era necessário que a corretora, em posse do contrato de aluguel assinado, realizasse o pedido de ligação da energia e água, informando que havia enviado o contrato de aluguel com sua assinatura pelos Correios para CRISTINA, sendo que essa havia esquecido do mesmo, recaindo sobre a recorrida, portanto, toda a culpa pela falta da ligação do fornecimento de água e energia.

Apesar da alegação, não há nos autos provas que comprovem o envio do contrato, o recebimento da correspondência pela CRISTINA e, consequentemente, a demora para a realização da ligação da distribuição de água e energia. Fica prejudicada, portanto, a discussão de tal questão, uma vez que não há provas que sustentem essa arguição.

A recorrente traz, ainda, o argumento de que a antiga inquilina, após a desistência do aluguel e rescisão do contrato, teria sido permitida pela recorrida, sem autorização da recorrente, em continuar no imóvel por mais três meses. Essa alegação, no entanto, não se sustenta, posto que inexistem provas que coadunem com a informação. Ademais, a situação precária do imóvel, não dispondo de fornecimento de água e energia, torna improvável que a inquilina tenha se instalado na residência.

Por fim, a retenção do valor da caução pela recorrida, no valor de R$65,00 (sessenta e cinco reais), único dano material cognoscível pelas provas juntadas aos autos, também não é capaz de demonstrar grande prejuízo financeiro ou psicológico capaz de causar dano à honra ou à estabilidade emocional da recorrente, de modo que não reconheço a existência de danos morais.

Percebe-se, portanto, que a parte autora, no que tange à existência de danos morais indenizáveis, não se desincumbiu de seu ônus probatório, não dispondo de alegações fidedignas capazes de provar a existência dos fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Isto posto, entendo como correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)